Tribunal: TJDFT
Processo: 0723758-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. REVISÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO PRINCIPAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRESSUPOSTOS. NÃO COMPROVADOS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. SUBORDINAÇÃO AO RECURSO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.
1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento acompanhado da respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC.
2. Não comprovado o preparo recursal no prazo legal previsto pelo CPC, diante da inexistência de justo impedimento para tal recolhimento e, ainda, em razão do não recolhimento em dobro quando assim oportunizado, resta caracterizada a deserção do recurso, impondo-se o não conhecimento, porquanto ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
3. Nos termos do artigo 997, §2o, III, do Código de Processo Civil, “o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: (...) não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível”.
4. Recursos não conhecidos.